Tribunal: TJSP
Processo: 2235289-39.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
R LOCAL 2.675/2010 (DE 19-5).

- O cargo em comissão de «Assessor de Comunicação» é de ordem técnica, operacional e administrativa, distanciando-se, pois, das hipóteses excepcionadas pela Constituição federal para a dispensa de concurso público, com afronta das normas dos arts. 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, sendo inafastável o reconhecimento da inconstitucionalidade do ato normativo que estabelece o exercício dessas funções pelo modo comissionado ou mediante confiança.

- A Lei municipal itapolitana 1.983/2001 não relaciona as atribuições do cargo em comissão «Diretor de Divisão de Trânsito», cingindo-se seus anexos I-B e II-B a criar esse cargo, determinando-lhe a quantidade e estabelecendo-lhe a referência, afastando-se do disposto no tema 1.010 do eg. STF.

Procedência da ação de inconstitucionalidade, com modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2235289-39.2024.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 07/11/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

07/11/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÕES «DIRETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO» E «ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO» CONSTANTES, DE MODO RESPECTIVO, DOS ANEXOS I-B E II-B DA LEI DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS 1.983/2001 (DE 26-3) E NOS ARTS. 4o, 6o, 8o, E ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR LOCAL 2.675/2010 (DE 19-5).

- O cargo em comissão de «Assessor de Comunicação» é de ordem técnica, operacional e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÕES «DIRETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO» E «ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO» CONSTANTES, DE MODO RESPECTIVO, DOS ANEXOS I-B E II-B DA LEI DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS 1.983/2001 (DE 26-3) E NOS ARTS. 4o, 6o, 8o, E ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR LOCAL 2.675/2010 (DE 19-5).

- O cargo em comissão de «Assessor de Comunicação» é de ordem técnica, operacional e administrativa, distanciando-se, pois, das hipóteses excepcionadas pela Constituição federal para a dispensa de concurso público, com afronta das normas dos arts. 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, sendo inafastável o reconhecimento da inconstitucionalidade do ato normativo que estabelece o exercício dessas funções pelo modo comissionado ou mediante confiança.

- A Lei municipal itapolitana 1.983/2001 não relaciona as atribuições do cargo em comissão «Diretor de Divisão de Trânsito», cingindo-se seus anexos I-B e II-B a criar esse cargo, determinando-lhe a quantidade e estabelecendo-lhe a referência, afastando-se do disposto no tema 1.010 do eg. STF.

Procedência da ação de inconstitucionalidade, com modulação.